Tribunal: TJDFT
Processo: 0701472-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701472-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: CLAUDIO ALVES DE SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra CLAUDIO ALVES DE SANTANA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. O recurso de agravo de instrumento veio desacompanhado do respectivo preparo, situação que seria admitida apenas no caso de ter sido conferido à parte os benefícios da gratuidade de justiça, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. O agravante foi intimado para pagar as custas processuais em dobro, conforme despacho de ID 42854086, porém, não se manifestou nos autos (ID 43117052). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. No entanto, caso não comprove, como foi o caso dos autos, será intimado a realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção, comando que não foi atendido novamente pela parte Agravante. Neste compasso, o presente recurso não deve ser conhecido por faltar requisitos extrínsecos de admissibilidade, o pagamento suficiente do preparo, ocasionando a deserção. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se Brasília, 2 de fevereiro de 2023 17:15:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador